Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-71.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004310-71.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 054.712.581-00 (EMBARGANTE), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), FRANK RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 831.798.441-91 (EMBARGADO), JULIANA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 720.510.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DA RUBRICA DO EMBARGANTE EM TODAS AS PÁGINAS DO TÍTULO QUE NÃO RETIRA A SUA FORÇA EXECUTIVA, BASTANDO A ASSINATURA ENCONTRADA NA ÚLTIMA PÁGINA. OMISSÃO SANADA. EFEITO INTEGRATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à validade de termo de confissão de dívida desprovido de assinatura em todas as páginas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura em todas as páginas do termo de confissão de dívida compromete sua idoneidade como título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura aposta no termo revela a manifestação de vontade da parte, sendo suficiente para a validade do negócio jurídico, nos termos da jurisprudência dominante.

4. A ausência de rubricas em todas as páginas não retira a força executiva do título, desde que subscrito ao final pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito integrativo, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

Tese de julgamento: "A ausência de assinatura em todas as páginas de termo de confissão de dívida não compromete sua validade nem retira sua força executiva, desde que subscrito pelas partes ao final."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Marcos Rodrigo Carneiro da Silva
,

contra acórdão que
por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “quanto a análise do termo de confissão de dívida juntado no ID. 71732310, assinado em 18/02/2020, que não conta com a assinatura das partes e das testemunhas da primeira página do contrato,
justamente no trecho do título que diz respeito ao valor e forma de pagamento
. Tal circunstância compromete em absoluto a idoneidade do título para fins de execução.” (Id. 268844775 - Pág. 2)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “quanto a análise do termo de confissão de dívida juntado no ID. 71732310, assinado em 18/02/2020, que não conta com a assinatura das partes e das testemunhas da primeira página do contrato,
justamente no trecho do título que diz respeito ao valor e forma de pagamento
. Tal circunstância compromete em absoluto a idoneidade do título para fins de execução.” (Id. 268844775 - Pág. 2)

Da análise do acórdão tenho que existe a omissão de forma que passo a saná-la.

Malgrado o argumento da parte embargante, o que ordenamento jurídico exige é a manifestação de vontade da parte que, no caso, se manifesta com a assinatura do termo de confissão de dívida.

Assim, ainda que a assinatura de todas as páginas de um contrato ou de um termo de confissão de dívida seja possível e usual, não constitui requisito de validade do negócio jurídico.

A propósito:

POSSIBILIDADE DA COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. [...]
AUSÊNCIA DA RUBRICA DO EMBARGANTE EM TODAS AS PÁGINAS DO TÍTULO QUE NÃO RETIRA A SUA FORÇA EXECUTIVA, BASTANDO A ASSINATURA ENCONTRADA NA ÚLTIMA PÁGINA
"(TJSC, APELAÇÃO N.
0300504-26.2018.8.24.0076
/SC, REL. DES. ÁLVARO LUIZ PEREIRA DE ANDRADE). (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 5057792-12.2022.8.24.0000
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-03-2023).

Nesse contexto, não se verifica nenhuma irregularidade no título, de forma que ele é apto para fins de execução.

Com essas considerações
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025